Tribunal: TJBA
Processo: 8010656-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010656-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

AGRAVADO: LUANA LUNA MENEZES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS contra decisão proferida pela 8ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8140974-93.2024.8.05.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
o
ra Agravante, autorizando, em contrapartida, o parcelamento das custas em três vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça, com base apenas em sua natureza jurídica e declaração genérica de insuficiência de recursos, sem comprovação efetiva de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento do recurso independe do pagamento do preparo quando o próprio mérito recursal versa sobre o pedido de gratuidade de justiça, conforme o art. 101, § 1º, do CPC e entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
AgRg
nos
EREsp
1.222.355/MG.

A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura vício, pois a citação da parte adversa ainda não havia sido realizada, sendo inaplicável o art. 1.019, II, do CPC, conforme interpretação doutrinária e jurisprudencial (ex.: Alexandre Freitas Câmara e TJ-MG, AI 10000204521660001).

O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 condiciona a concessão da assistência judiciária gratuita à comprovação de insuficiência de recursos, exigência igualmente prevista no art. 99, § 2º, do CPC.

A Súmula 481 do STJ estabelece que pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, somente fazem jus ao benefício da justiça gratuita se demonstrarem, cabalmente, sua hipossuficiência econômica.

A Agravante, embora alegue prestar serviços assistenciais, não comprovou que sua atividade principal é voltada ao atendimento a idosos, tampouco demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, limitando-se a juntar decisões proferidas em processos distintos.

O Estatuto Social da Agravante revela finalidade primordial de caráter educacional, cultural e científico, não evidenciando atuação assistencial exclusiva ou prioritária.

A ausência de comprovação documental da situação econômica da Agravante inviabiliza a concessão do benefício requerido, consoante jurisprudência do TJ-SP, TJ-MT e TJ-PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Pessoa jurídica sem fins lucrativos somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar, de forma efetiva, sua hipossuficiência financeira.

A simples alegação de prestação de serviços assistenciais ou filantrópicos não dispensa a apresentação de documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

O preparo é dispensado quando o objeto do recurso é o próprio pedido de justiça gratuita, conforme art. 101, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 101, § 1º e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
29.11.2017; STJ,
AgRg
nos
EREsp
1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
25.11.2015; TJ-SP, AI 2278168-32.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 16.02.2023; TJ-MT, AI 1004706-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2023; TJ-PR, AI 0049261-78.2021.8.16.0000, Rel. Des.
Angela
Khury, j. 05.12.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos de n.
8010656-88.2025.8.05.0000
,
em
que
figuram

como

agravante

FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS
e
como

agravad
a

LUANA LUNA MENEZES
.

ACORDAM
os

desembargadores

integrantes
da
Primeira
Câmara
Cível
do Estado da Bahia,
em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao

Agravo
de
Instrumento
,
nos

termos
do
voto
do relator.

Sala das
Sessões
,
local e
data
constantes
do
sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA